Tribunal: TJDFT
Processo: 0738892-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738892-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAIO GRACCO CAVALCANTI DA CUNHA MONTE, ESPÓLIO DE JOSE CARLOS FERREIRA DO MONTE, GIOVANNA CAVALCANTI DA CUNHA MONTE AGRAVADO: MARIA CRISTINA FERREIRA DO MONTE DECISÃO 1. O espólio e os herdeiros agravam da decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0734759-13.2019.8.07.0001 – id 139432682) que, em ação de inventário, indeferiu a reavaliação do Ap. 607, sito no Bloco D da SQN 304, M 42.671-2o RI/DF, e reconheceu o direito de preferência da inventariante/agravada para a compra do imóvel pelo preço de R$ 1.143.500,00, fixado na decisão preclusa id 114346681, determinando-lhe depositar, no prazo de 30 dias, o valor integral em conta judicial, para posterior expedição de alvará de transferência do bem. Alegam que o valor venal do imóvel é R$ 1.275.081,39, critério que, em regra, não reflete o valor real do bem, geralmente superior. Afirmam que os valores apresentados pela agravada, em 04/05/21, se mostram discrepantes, pois duas avaliações são inferiores ao valor venal, enquanto duas outras são superiores, razão pela qual o Juízo a quo deveria determinar avaliação judicial para dirimir qualquer dúvida, evitar enriquecimento sem causa de um único herdeiro, que pretende adjudicar o bem, e preservar o equilíbrio do direito à partilha. Ressaltam não ser razoável que o valor fixado (R$ 1.143.500,00) seja inferior ao atribuído ao bem quando nas primeiras declarações (R$ 1.300.000,00) em 29/06/20. Negam a ocorrência de preclusão, pois ausente intimação da Fazenda Pública para informar ao Juízo o valor do bem e para se manifestar quanto ao valor indicado nas primeiras declarações, na forma do CPC 629 e 633. Apontam perigo de dano no prejuízo aos herdeiros, decorrente da determinação de depósito do valor. Requerem o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Ante os termos do CPC 629 e 633, ainda não se pode dizer que se acha definido o preço do imóvel. Atente-se para os comentários de Nery-Nery acerca do 633: • 2. Informações da Fazenda Pública. São relevantes, na medida em que permitem ao juiz avaliar a precisão dos valores dos bens imóveis informados pelo inventariante. Também é importante que a própria Fazenda tenha conhecimento do inventário e dos valores informados, de forma que possa verificar eventual discrepância entre o valor constante de seus cadastros e o valor informado pelo inventariante. Havendo discrepância de valores, se procederá à avaliação para o devido cálculo do imposto (CPC 630 e ss.). # 3. Casuística: Omissão da Fazenda. Omissão da Fazenda Pública quanto à informação a que alude o CPC/1973 1002 [CPC 629]. O CPC/1973 1007 [CPC 633] disciplina negócio jurídico processual que só se aperfeiçoa com a concordância expressa da Fazenda Pública. Ademais, não é preclusivo o prazo a que se refere o CPC/1973 1002, uma vez que a Fazenda não é parte, mas apenas interessada na correta arrecadação dos tributos que lhe são devidos. Portanto, ainda que a Fazenda Pública se tenha omitido de informar quanto aos valores dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações, pode ela discordar dos ali atribuídos e requerer a avaliação judicial desses bens (STF, RE 100547, rel. Min. Moreira Alves, j. 20.9.1983, DJU 2.3.1984, p. 2786). (Código de Processo Civil Comentado. RT, 20a ed. RT, 2022). Confira-se ainda o precedente da Corte: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. AVALIAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO ALIENADOS ANTES DA DECISÃO DAS IMPUGNAÇÕES E DA MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo capazes as partes, não se procederá a avaliação dos bens do espólio, se a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor atribuído nas primeiras declarações. 2. Resolvidas as impugnações às primeiras declarações, é cabível a avaliação dos bens do espólio, se não houver concordância da Fazenda Pública quanto aos valores expressos as primeiras declarações (artigos 627 e 633 do novo CPC). 3. É prematuro o pedido de avaliação dos bens do espólio que foram alienados, se as impugnações não foram resolvidas e ainda não houve manifestação da Fazenda Pública, que pode concordar com os valores declarados e tornar a diligência dispensável. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (3a T. Cível, ac. 976.143, Desa. Fátima Rafael, julgado em 2016) O periculum in mora consiste na já determinada expedição de alvará de transferência do bem, após o depósito bancário. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator